Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-90.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000361-90.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 13.944.531/0001-84 (EMBARGADO), Terra Santa Agro S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (EMBARGANTE), CRATEUS ALGODOEIRA SA CA SA - CNPJ: 07.158.470/0001-27 (EMBARGANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), CARLA REGINA DALL AGNOL MULLER - CPF: 020.926.069-64 (ADVOGADO), ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA - CPF: 358.732.508-12 (ADVOGADO), ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA - CPF: 024.629.491-43 (ADVOGADO), ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), AUGUSTO DE ASSIS DELARCO - CPF: 335.442.948-85 (ADVOGADO), DEBORA DA SILVEIRA ATARAO - CPF: 676.281.920-68 (ADVOGADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARGARIDA LTDA - CNPJ: 37.486.735/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que alude o art. 1.022 do CPC.
Ausente qualquer das hipóteses nele previstas, devem os aclaratórios serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1000361-90.2018.8.11.0000

EMBARGANTES:

TERRA SANTA AGRO S.A., E CRATEÚS ALGODOEIRA S.A.

EMBARGADO:

FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TERRA SANTA AGRO S.A., e CRATEÚS ALGODOEIRA S.A. contra o acórdão de Id. 83590991 que, à unanimidade, rejeitou prévios aclaratórios opostos pelas Recorrentes contra aresto que negou provimento ao Agravo Interno proposto pelas ora recorrentes em face do julgamento monocrático que deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1000361-90.2018.8.11.0000 interposto pela ora Embargada, para determinar o seu retorno na posse da área em litígio.

Em suas razões aduzem, em síntese, que “
os presentes embargos têm como única finalidade prequestionar explicitamente os seguintes artigos de lei federal
”, quais sejam, arts. 141, 492, 507 e 1.022, I, II e III, todos do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para que “
restem explicitamente prequestionados os dispositivos normativos enunciados
.”

Contrarrazões – Id. 88364992.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021